Tribunal: TJPA
Processo: 0813721-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813721-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS REIS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS. PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REINCIDENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONHECIDO EM PARTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer em parte do presente writ e denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar
, fundamentado no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, impetrado pela Advogada VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO, em favor de
PEDRO HENRIQUE DOS REIS OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Miguel do Guamá.

Alega o impetrante que o paciente foi condenado à pena de a pena de 02 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 12 Lei 10.826/03.

Aduz que há ausência de fundamentação na sentença condenatória que decretou a custódia cautelar e negou o direito do Paciente de recorrer em liberdade, eis que não estão preenchidos os requisitos da medida extrema, dispostos no art. 312, CPP.

Aponta que o Paciente estava com progressão de regime já deferida pelo juiz da Vara de Execução (anexa execução nº 0005949-48.2013.8.14.0013), quando ao solicitar informações da SEAP da demora em dar cumprimento na decisão, a Advogada do Paciente foi surpreendida com a informação que havia um mandado de prisão em aberto referente ao processo nº 0004692- 56.2013.814.0055, que tramita perante a autoridade coatora.

Aduz assim que não pode o Paciente ser privado de seus direitos no tocante a progressão de regime, tendo em vista que está preso sem decisão fundamentada, de decreto prisional ou condenação penal transitada em julgado decorrente dos autos 0004692-56.2013.814.0055, de modo que no referido, o Paciente responde o processo em liberdade, pelo que se extrai dos autos.

Ao final, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da Paciente ou substituída por outras medidas cautelares, com a expedição do imediato Alvará de Soltura. E, no mérito, a concessão em definitivo do mandamus, para que o Paciente responda o processo em liberdade até o trânsito em julgado.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas.

E os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pleo conhecimento parcial e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça o presente writ deve ser conhecido parcialmente (ID 11426528).

Quanto à parte referente a progressão do regime de cumprimento da pena, deixo de conhecer.

O agravo em execução (art. 197 da LEP) é o recurso adequado para questionar decisões do Juiz da Execução, não cabendo a utilização do habeas corpus como sucedâneo, exceto quando evidente a coação indevida, decorrente de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia da decisão.

A via estreita do mandamus não é a adequada para apreciar o pleito em questão, pois não é a suposta urgência do caso que autoriza a substituição do procedimento próprio por outro que venha a ser mais célere.

O Habeas Corpus possui seus limites delineados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inc. LXVIII) e pelo Código de Processo Penal (arts. 647 e 648), destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade do cidadão, seja quando já violado, ou para preservá-lo, em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder.

Quanto à ausência de fundamentação na sentença condenatória que decretou a custódia cautelar e negou o direito do Paciente de recorrer em liberdade, eis que não estão preenchidos os requisitos da medida extrema, dispostos no art. 312, CPP.

Na decisão em que se nega o direito do Paciente recorrer em liberdade o juízo sentenciante assim justificou (ID. 11166355 - Pág. 42):

“O direito de recorrer em liberdade eu entendo que restou prejudicado, já que o réu está preso em outros processos, não havendo que se deliberar sobre este capítulo da sentença, porém eu recomendo, como ele está preso, com base no artigo quatro nove dois, inciso um a linha é do CPP, o réu onde se (une) [00:01:16] ao sistema penitenciário onde se encontra detido.”

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 11426528 – p. 5): “Paciente fora negado o direito de recorrer em liberdade, por ainda se encontrar bem delineados o periculum in mora e do fumus boni iuris, considerando a sua periculosidade concreta, tendo em vista que este responde a outros processos criminais, o que demonstra seu envolvimento no mundo do crime, não sendo recomendado sua liberdade provisória.”

Aponta o juízo coator (ID 11273109) que em razão da reincidência do paciente foi determinado o cumprimento inicial da pena em regime fechado, além de que o direito de recorrer em liberdade foi negado em razão de estar preso pela prática do outro crime.

Por fim, verifico nas informações, que o paciente ostenta vários registros na certidão de antecedentes criminais positivos, exemplo, tentativa de latrocínio, tráfico de drogas e posse de arma.

Diante do exposto, conheço em parte o presente writ e denego a ordem, na parte conhecida, tudo em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/11/2022